Tribunal: TJDFT
Processo: 0716320-20.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0716320-20.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: SIMONE ZERBINATO, MONICA CRISTINA ZERBINATO, VICENTE PAULO DA SILVA AGRAVADO: EDSON COSTACURTA DESPACHO Aos agravantes para juntarem a “guia de custas e emolumentos/guia recurso – 1a instância – agravo de instrumento”, sob pena de deserção (CPC 1.007, § 4o). Após, conclusos. I. Brasília, 17/06/2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR